Tribunal: STF
Processo: HC 244060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.